Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E FINALÍSTICA DA NORMA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, ao dar provimento à apelação do Distrito Federal, reformou sentença e julgou improcedente o pedido de isenção de IPVA para veículo registrado em nome de terceiro, utilizado para locomoção de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão deixou de enfrentar, de forma expressa, a tese de interpretação extensiva e finalística da norma de isenção em consonância com os princípios constitucionais e a Lei no 13.146/2015; e (II) se a ausência de análise de precedentes análogos configura omissão sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão embargado enfrenta de forma expressa a tese de interpretação extensiva da norma, afastando-a em razão do princípio da legalidade estrita em matéria tributária previsto no art. 111, II, do CTN.
4. A Lei Distrital no 6.466/2019 condiciona a isenção de IPVA à titularidade do veículo pela própria pessoa com deficiência, inexistindo margem para flexibilização.
5. A invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia não afasta a aplicação da legalidade tributária, já considerada pelo legislador ao estruturar a política de isenções.
6. A ausência de acolhimento de precedentes persuasivos não configura omissão, pois apenas os precedentes vinculantes do art. 927 do CPC obrigam o julgador.
7. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir questão já apreciada e rejeitada, restringindo-se à correção de vícios específicos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
8. O art. 1.025 do CPC assegura que, mesmo rejeitados, os embargos de declaração ensejam o prequestionamento da matéria para fins recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A norma de isenção tributária não admite interpretação extensiva ou finalística, devendo ser aplicada nos exatos termos previstos em lei.
2. A titularidade do veículo pela própria pessoa com deficiência constitui requisito indispensável para a concessão da isenção de IPVA, nos termos da Lei Distrital no 6.466/2019.
3. Precedentes não vinculantes não obrigam o julgador, de modo que sua não adoção descaracteriza omissão sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já examinada, restringindo-se à correção de vícios expressamente previstos no CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 927 e 1.025; Lei no 13.146/2015; e Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V, “b”.